Tribunal: TJDFT
Processo: 0035916-20.2014.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CELEBRAÇÃO DE DISTRATO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1. Os autores afirmaram que a empresa ré não entregou o imóvel dentro do prazo pactuado, razão pela qual pleitearam o desfazimento tão apenas do contrato de compra e venda. Em nada disseram sobre a existência do distrato, ou seja, que o negócio principal já havia sido desfeito antes mesmo do ingresso da demanda no Poder Judiciário.
2. Somente na esfera recursal, os autores requerem a discussão jurídica sobre o conteúdo, validade e efeitos do instrumento de distrato.
3. São as partes que fixam os limites da demanda, como preceituava o art. 128 do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à época do ajuizamento da petição inicial e prolação da sentença. Esse dispositivo deve ser conjugado com o art. 460 do mesmo diploma processual, que, dirigindo-se ao magistrado, veda o julgamento citra petita (que fica aquém dos pleitos apresentados), ultra petita (que ultrapassa os termos do pedido) ou extra petita (que decide de modo diverso do que foi requerido).
4. Certificado que as teses são novas, cuja questão de fundo visa, em tese, impulsionar o Poder Judiciário para que profira decisão fora das balizas dos pedidos iniciais, a inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e lealdade processual, pelo que não podem ser conhecidas.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.551.956/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que incide a prescrição trienal estabelecida no art. 206, § 3o, inc. IV, Código Civil, sobre a pretensão de devolução dos valores pagos a título de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere.
6. O requerimento dos autores baseia-se no suposto argumento de abusividade da comissão de corretagem, e não nas consequências do inadimplemento contratual consubstanciado no atraso para entrega do imóvel, o qual não se perpetrou diante do distrato firmado entre as partes. Não há que se falar, portanto, em prescrição decenal.
7. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.